Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-16.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA CHAGAS DE MENDONCA - CPF: 004.883.421-12 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 110.044.011-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
º

1018373-16.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Sebastiana Chaga de Mendonça

Agravados:
Espólio de Valdemir dos Santos e Juízo da 2ª Vara da Comarca Paranatinga

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONSULTA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – CABIMENTO - FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTENCIA DE VALORES EM CONTAS BANCARIAS DO
DE CUJUS
- TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

Se mostra cabível
a pesquisa junto ao Sistema SISBAJUD,
mercê da dificuldade de acesso aos dados bancários do morto pelo inventariante,
para obtenção de
informações bancárias do falecido, por ocasião da abertura da sucessão, como medida necessária à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
º

1018373-16.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Sebastiana Chaga de Mendonça

Agravados:
Espolio de Valdemir dos Santos e Juízo da 2ª Vara da Comarca Paranatinga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sebastiana Chaga de Mendonça
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da
Ação de Inventário n. 1001350-90.2020.8.11.0044, do
Espólio de Valdemir Batista dos Santos
, que
indeferiu o pedido de consulta via sistema SISBAJUD, a fim de verificar a existência de créditos em nome do espólio.

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada, vez que o pedido de busca de valores pelo sistema SisbaJud tem por finalidade localizar possíveis valores que o inventariado possuía e não são de conhecimento da inventariante e demais herdeiros.

No ponto, alega que o requerimento visa também evitar omissão de valores que não são de conhecimento dos herdeiros perante o Fisco.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 143979663.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 121989511, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet
(Id n. 147968162)

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
º

1018373-16.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Sebastiana Chaga de Mendonça

Agravado:
Espolio de Valdemir dos Santos e Juízo da 2ª Vara da Comarca Paranatinga

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de inventario dos bens deixados pelo falecido -
Valdemir Batista dos Santos.

Postulou a agravante na origem, a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sistema SISBAJUD, em nome do
de cujus
, a fim de obter informações acerca de créditos em nome do falecido, ao argumento de que desconhece a totalidade das contas bancárias do morto, de modo a subsidiar as informações prestadas no processo de inventário, cujo pedido foi indeferido.

Entendeu a magistrada singular, que a agravante na condição de herdeira do falecido, poderia ter solicitado extrato das contas de titularidade do
de cujus
, mediante simples requerimento administrativo às agências bancárias.

Nesse contexto, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, devendo a decisão ser reformada a fim de deferir a pesquisa via sistema
SISBAJUD para que a inventariante tenha acesso às informações referentes aos saldos em contas ou aplicações em nome do falecido, à época do óbito.

Isto porque,
a diligência pretendida pela inventariante mostra-se como a única forma passível de assegurar a obtenção de informação indispensável para a ultimação do inventário, ante a dificuldade de se angariar dados bancários, notadamente quando o acesso a documentos financeiros é limitado e condicionado à observância de requisitos acautelatórios, para resguardo da garantia constitucional do sigilo.

Desta feita,
o
fornecimento de informações bancárias do falecido à inventariante, se afigura necessária à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário, como o cálculo do valor do espólio, a apuração do Imposto de Transmissão e mesmo as cotas de cada herdeiro e meação do cônjuge supérstite, de modo que cabível a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, mercê da dificuldade de acesso aos dados bancários do morto.

Nesse sentido:

“INVENTÁRIO
. PEDIDO DE
PESQUISA
JUNTO AO
SISBAJUD
. CABIMENTO IN CASU. 1. O INVENTARIANTE EXERCE A FUNÇÃO DE AUXILIAR DO JUÍZO E DEVE PROCEDER SEMPRE COM A MAIOR DILIGÊNCIA E TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRANDO OS BENS DO ESPÓLIO E ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESFECHO CÉLERE DO
INVENTÁRIO
.

2.
É CABÍVEL A DETERMINAÇÃO DE
PESQUISA
JUNTO AO
SISBAJUD
, COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DO FALECIDO POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SUCESSÃO,
QUANDO A INVENTARIANTE NÃO OBTEVE ÊXITO EM TER ACESSO A TAL INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.” (TJRS. RAI n. º 51708529320228217000, 7ª Câmara Cível, Rel.

Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, J. 02.09.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022